Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707770-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.108013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial ID 11342432 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao apelo especial ID 20190681, manejado igualmente pelo DISTRITO FEDERAL, após a reapreciação pela turma julgadora, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ. A duas, porque admitir novo inconformismo, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos. Por essas razões, NÃO CONHEÇO o recurso especial de ID 20190681. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034